Tribunal: TJES
Processo: 0013908-45.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013908-45.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RICARDO CARLESSO MOREIRA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0013908-45.2017.8.08.0030

APELANTE: RICARDO CARLESSO MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado,
RICARDO CARLESSO MOREIRA
almeja, por meio o presente recurso de apelação, a alteração da sentença que o condenou nas sanções do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
quanto aos seguintes pontos:

a)
a desclassificação do crime de tráfico para o uso de drogas;

b)
subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado;

c)
a fixação da pena base no mínimo legal e, por fim,

d)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Narra a denúncia que:

"no dia 2 de novembro de 2017, por volta das 13h49min, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no bairro Três Barras, nesta urbe, quando receberam denúncia anônima de que indivíduo de nome "Ricardo", que trajava camisa de cor vermelha e calça de moletom de cor azul, estaria transportando drogas ilícitas para sua residência, na Rua Castorina Garcia Durão, n°. 479, no mesmo bairro, diante disso, os militares se deslocaram para o endereço indicado, e, com autorização dos moradores, adentraram no local, onde sentiram forte odor de maconha, e lograram êxito em apreender dentro do cômodo onde o denunciado morava, debaixo da cama, dentro de uma caixa de sapatos, 1 (um) tablete de "maconha", pesando aproximadamente 854g (oitocentos e cinquenta e quatro gramas), além de um pedaço da mesma substância, já embalada, pesando aproximadamente 0,9g (zero vírgula nove gramas), 1 (uma) faca com corte borrado de "maconha", R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie, e diversas sacolinhas de "chup-chup", tudo em desacordo com determinação legal/regulamentar".

A
materialidade
do crime está devidamente comprovada por meio do auto de apreensão e laudo de exame químico, enquanto a
autoria
está evidenciada por meio das provas orais colhidas em juízo.

Nesse sentido, o PM Nilson José Soares Filho, que participou da diligência que culminou com a prisão em flagrante do réu, disse, em sede judicial, que encontraram, na residência em que Ricardo estava, itens normalmente ligados ao tráfico de drogas, como sacolas chup-chup, o próprio material entorpecente (maconha), uma faca suja a mesma substância, uma unidade da droga embalada, além de certa quantia em dinheiro.

Além disso, embora tenha assumido a propriedade da droga, o réu nega a condição de traficante.

Todavia, tal negativa
não se coaduna com as demais circunstâncias e provas do caso concreto
. A uma, porque a polícia recebeu "denúncia anônima" descrevendo as características físicas do apelante como sendo a da pessoa que realizava tráfico na região; A duas, porque em buscas onde o apelante morava, a polícia logrou encontrar apetrechos ligados ao comércio de drogas, além do próprio entorpecente.

Mais uma vez, o fato de haver objeto para individualização de entorpecente (sacolas chup-chup), certa quantia em dinheiro em nota trocada, além de vestígios de preparo recente de droga, não deixa dúvida quanto à correta incidência do art. 33 da Lei de Drogas.

Não menos importante,
a quantidade de entorpecente apreendida
(aproximadamente um quilo) também vem a reforçar a tese acusatória, pois reputa-se
excessiva para um mero usuário
.

Assim, não merece prosperar o pedido de desclassificação.

Prosseguindo,
impossível
a aplicação do tráfico privilegiado, pois, como bem evidenciado pelo juízo de primeiro grau, o réu ostenta a condição de reincidente, não preenchendo, portanto, os requisitos legais.

Afastadas tais questões, passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o juiz fixou a pena base em 07 (sete) anos de reclusão, ao passo que a pena mínima prevista para o tipo é de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na sentença, ficou fundamentado que:

"Verifico que o réu agiu com grau de culpabilidade inerente aos crimes a ele imputados. Os antecedentes criminais do acusado estão maculados ao processo n. 0014636-57.2015.8.08.0030, transitado em julgado em 17/12/2018. Não foi possível aferir a sua conduta social. Não há elementos nos autos que certifiquem a sua personalidade. Os motivos dos crimes não devem sopesar em desfavor do réu. As circunstâncias do crime não são desfavoráveis. As consequências do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência dos delitos. Sem se olvidar, pesa-se em desfavor do denunciado as demais circunstâncias contidas no art. 42 da Lei de Drogas, considerando a quantidade de entorpecentes apreendido".

Sabendo-se que as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas, dentre elas a quantidade,
preponderam
sobre aquelas previstas no art. 59 do CP, entendo que se encontra
jusitificada
a fixação da pena base no patamar indicado, pois o montante de drogas apreendido reputa-se excessivo.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, corretamente o juiz fixou a sanção provisória em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

O valor acima foi convertido em definitivo, haja vista a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantenho o regime semiaberto fixado na sentença.

Não houve alteração da pena aplicada, motivo pelo qual deixo de apreciar o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por não haver preenchimento dos requisitos legais.

Isso posto, sem maiores delongas,
nego provimento ao recurso
.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 42 QUE PREPONDERAM SOBRE O ART. 59 DO CP. RECURSO DESPROVIDO
. A alegação de uso não se coaduna com as demais circunstâncias e provas do caso concreto. A uma, porque a polícia recebeu "denúncia anônima" descrevendo as características físicas do apelante como sendo a da pessoa que realizava tráfico na região; A duas, porque em buscas onde o apelante morava, a polícia logrou encontrar apetrechos ligados ao comércio de drogas, além do próprio entorpecente. O fato de haver objeto para individualização de entorpecente (sacolas chup-chup), certa quantia em dinheiro em nota trocada, além de vestígios de preparo recente de droga, não deixa dúvida quanto à correta incidência do art. 33 da Lei de Drogas. 2. Impossível a aplicação do tráfico privilegiado, pois, como bem evidenciado pelo juízo de primeiro grau, o réu ostenta a condição de reincidente, não preenchendo, portanto, os requisitos legais. 3. Sabendo-se que as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas, dentre elas a quantidade, preponderam sobre aquelas previstas no art. 59 do CP, encontra-se jusitificada a fixação da pena base acima do mínimo, pois o montante de drogas apreendido reputa-se excessivo. 4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.